Tribunal: TJDFT
Processo: 0710393-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710393-07.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE FAUSTINO DE PAULA EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BLOCO J DA SQSW 303 SHCSW D E S P A C H O Nada a prover em relação ao pedido de ID 29254662. A possibilidade de delimitação dos atos processuais, praticados por cada um dos advogados, que representaram o condomínio apelado, nesta esfera recursal, já foi objeto de exame no acórdão de ID 29077933, cabendo ao respectivo causídico aguardar o retorno dos autos à origem para exame da proporcionalidade no rateio dos honorários de sucumbência. Aguarde-se o julgamento do segundo embargos de declaração opostos pelo ex-síndico apelante. Brasília, 01 de outubro de 2021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator